Tribunal: TJMT
Processo: 0007496-77.2008.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007496-77.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELADO), SIMONE BESOLD - CPF: 014.935.171-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO), ANA RAQUEL RIBEIRO ARAUJO - CPF: 014.276.026-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AMBIENTAL – QUEIMADA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – FOGO DE INCÊNDIO PROVENIENTE DA ÁREA VIZINHA – IRREGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Para imputação da infração de desmate é necessário a comprovação do nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado, o que no caso concreto não restou demonstrado.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

COLONIZADORA SINOP S A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da comarca de Sinop/MT, M.M.
Juiz
Mirko Vincenzo Giannotte

nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no
0007496-77.2008.8.11.0015
movida por
COLONIZADORA SINOP S A
, que julgou procedente a pretensão inicial para declarar nulo o Processo Administrativo n° 3972/2001, decorrente do Auto de Infração n° 14804.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante

que “
como o apelado não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, prevalece indene de dúvidas que o simples fato do ilícito ter se consumado em seu imóvel rural justifica, a míngua de prova emsentido contrário, o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar seu dever de reparar o dano, até mesmo porque restou incontroversa a ocorrência da queimada em sua propriedade
”.

Afirma que “Auto de Infração, emanado da autoridade competente, goza do atributo da presunção de legitimidade, que alcança, ao mesmo tempo, as razões de fato (veracidade) e fundamentos de direito (legalidade) ensejadores da autuação”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões no id. 137537663.

Dispensada a intervenção da d. Procuradoria-Geral de Justiça em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da comarca de Sinop/MT, M.M.
Juiz
Mirko Vincenzo Giannotte

nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no
0007496-77.2008.8.11.0015
movida por
COLONIZADORA SINOP S A
, que julgou procedente a pretensão inicial para declarar nulo o Processo Administrativo n° 3972/2001, decorrente do Auto de Infração n° 14804.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
COLONIZADORA SINOP S A
opôs os Embargos à Execução Fiscal movida contra
ESTADO DE MATO GROSSO,
almejando a nulidade do Processo Administrativo n° 3972/2001, decorrente do Auto de Infração n° 14804.

O juízo
a quo,
em 05/08/2021, julgou procedente a pretensão inicial, nos seguintes fundamentos:

Em análise detida da documentação dos autos, vislumbra-se que no dia 07 de agosto de 2001, o Sr. Walter Luiz Klichowski compareceu ao Comando de Policiamento de área II da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e comunicou a existência de focos de incêndio em área de propriedade da empresa.

Por meio das provas documentais apresentadas nos autos, não se vislumbra qualquer documentação que comprove que de fato a Embargante agiu com dolo com relação ao incêndio, restando prejudicado a incumbência de fixação de multa Página 1 por ato que esta não cometeu por vontade própria.

Através da legislação ambiental é possível constatar que o ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL a multa decorre de provocar INCÊNDIO em mata ou floresta e não de ser PROPRIETÁRIO de área de mata ou floresta que venha a ser INCENDIADA.

Ao condenar a Embargante em AUTO de INFRAÇÃO, não foi considerado que o INCÊNDIO não começou na PROPRIEDADE da condenada, mas fora do perímetro de sua área, e o fogo veio a INVADIR o bem imóvel da Embargante, vindo a ser IMPUTADO a ela CRIME que não cometeu, não sendo COMPROVADO pelo Embargado que está o fez.

Por meio da PROVA TESTEMUNHAL do Sr. Walter Luiz Klichowski é possível constatar que na homologação do AUTO DE INFRAÇÃO não havia sido constatado quem havia provado o INCÊNDIO, sendo condenada somente a Embargante por ato a qual não praticou.

Portanto, não há o que se falar em imputação de MULTA AMBIENTAL decorrente de incêndio se não ficou COMPROVADA a autoria do Embargante na deflagração do incêndio, sendo este também vitima do mesmo.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso não merece provimento.

A parte apelada sustenta que não foi o causador da queimada constatada no laudo, uma vez que está decorrente de focos de incêndios ocorridos na propriedade vizinha.

Assevera ainda a irregularidade do auto de infração sob o argumento que a área queimada (60 há) é maior que a sua propriedade, o que demonstra que foi considerado a sua área e do seu vizinho.

O Código Florestal – Lei no 12.651/2012 -, em seu artigo 51, estabelece que “
O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada”.

Aliado a isso, na esfera estadual, o Decreto Estadual no 1.986/2013, que dispõe s
obre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT,
é na mesma linha, como se vê:

Art.

3

o
O Auto de Infração e demais termos deverão ser lavrados preferencialmente em letra de forma ou serem digitados, sem emendas ou rasuras que comprometam sua validade, em impresso próprio, conforme modelos aprovados pela SEMA/MT, e deverá conter as seguintes informações:

(...)

§ 2o Sempre que possível os Autos de Infração lavrados com base em extensão territorial deverão estar instruídos com dinâmica de desmatamento ou queimada, identificando o ano da prática da infração bem como sua quantificação.

§ 3o A autuação que tratar de multa calculada com base em volumetria deverá conter quantificação e sempre que possível a individualização das espécies.

§ 4o O Auto de Infração sempre que possível deverá estar acompanhado de Relatório Técnico; Fotográfico; Auto de Inspeção ou outro documento complementar identificando as circunstâncias do cometimento da infração.

Com
efeito, para imputação da infração é necessário a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do infrator ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado, demonstrando que o referido desmate/queimada foi perpetuado pela autuado, seja por ato

comissiva ou omissiva.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – USO DE FOGO E DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – TITULAR DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – SÚMULA 623 DO STJ – DANOS MORAIS COLETIVOS – CONFIGURADOS – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Inexiste cerceamento de defesa quando a parte não apresentou pedido de produção de prova específica, sendo omisso, nesse aspecto, nas razões finais.

2 – A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado.

3 – A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, consoante súmula no 623 do Superior Tribunal de Justiça (As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor).

4 – O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

5 – Recurso desprovido.

(N.U 0002795-93.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

No caso, embora o
Auto de Infração n. 14804 ateste
a queimada de 60 hectares área de floresta, é certo a propriedade da parte apelada é de apenas 14,78 há, conforme certidão do 1o Cartório Extrajudicial de Sinop no id. 137537654, pág. 63.

Logo, a área mencionada no auto de infração abrange a área da parte apelada e mais a do seu vizinho, o que já demonstra a irregularidade na mencionada área.

Aliado a isso, antes mesmo da inspeção da antiga FEMA, foi registrado boletim de ocorrência comunicando a existência de fogo de queimada na propriedade da parte apelada, mas que é decorrente do terreno baldio localizado vizinho a propriedade da autuada, pertencente a cidade de Santa Carmem.

Portanto, as provas colacionadas nos autos demonstram que as queimadas não foram de autorias da parte apeladas, bem como, por outro lado, o Estado não apresentou quaisquer indícios da responsabilidade da autuada.

Ora, ainda que o
Auto de Infração, emanado da autoridade competente, goze de presunção de legitimidade, é certo que não é absoluto, ainda mais quando as provas carreadas nos autos demonstram no sentido contrário.

Partindo dessas premissas, não há responsabilidade da parte apelada
, uma vez que sequer restou comprovado o nexo de causalidade, posto que a queimada decorreu da propriedade vizinha
, razão pela qual deve ser declarada a nulidade do auto de infração.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL POR USO IRREGULAR DE FOGO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – CARÁTER SUBJETIVO – DOLO OU CULPA NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade ambiental no âmbito administrativo ostenta natureza subjetiva, o que demanda de reconhecimento do dolo ou culpa do agente poluidor/degradador, mediante comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano.

2 – No presente caso, não restou comprovada a ocorrência de nexo de causalidade da conduta e o dano ambiental, a ensejar a condenação postulada pelo Apelante.

3 – Recurso desprovido.

(N.U 1000268-71.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

E nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devido ao patrono da parte apelada para 13% sobre o proveito econômico da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024